Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708196-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUZINETE PEREIRA CARDOSO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc., No petitório de ID no 34412839, o Distrito Federal, por intermédio da Procuradoria Geral do Distrito Federal, pugna, inicialmente, por sua inclusão no feito, como litisconsorte passivo. Ato contínuo, suscita as preliminares de: (i) incompetência absoluta deste eg. Colegiado para conhecer e julgar mandamus; e (ii) inadequação da via eleita, porquanto, a matéria debatida necessita de dilação probatória, o que é inviável em sede de mandado de segurança. É a síntese do necessário. DECIDO. Admito o ingresso no feito do Distrito Federal, na qualidade de litisconsorte passivo, haja vista que o ente público, acaso concedida a segurança, suportará os efeitos da ordem mandamental. De outro lado, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a impetrante para que se manifeste a respeito das preliminares suscitadas pelo Distrito Federal. Prazo: 15 dias. Após, ultimadas as diligências, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator